Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004562-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.563.701-49 (EMBARGADO), ANITA PAES DA COSTA - CPF: 138.775.691-53 (EMBARGADO), JOSE GALDINO DELGADO - CPF: 086.602.551-00 (EMBARGADO), MARIA TOZI SANCIAO - CPF: 388.094.601-97 (EMBARGADO), MARILZA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 775.405.651-87 (EMBARGADO), MARLENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 274.836.221-72 (EMBARGADO), NALZIRA MENDES ANACLETO - CPF: 406.938.131-72 (EMBARGADO), OLAVO TAMARROSSI (EMBARGADO), REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 177.987.601-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO IMEDIATA DA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – DESPROVIDO

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação imediata dos precedentes qualificados, independentemente do seu trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração no Agravo Interno (id 45919465) na Apelação n. 1004562-91.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADO:

ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
45919465
, que negou provimento ao Agravo Interno de id
26081997
, o qual, por sua vez, foi manejado em face d
a decisão de id 22449480, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 17500971, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 50 e 51
)
.

A Embargante aduz, em síntese, que
“(...) demonstrou que os Temas 50 e 51, do STJ, os quais versam sobre a legitimidade da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, da competência da Justiça Federal, não podem ser aplicados aos presentes autos”
. (id 47059452 - p. 2)

Salienta que
“(...) com a ausência de trânsito em julgado do REsp 1.091.369/SC, os precendentes nele contidos não podem ser considerados como posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça”
. (id 47059452 - p. 3)

Argumenta que a aplicação dos Temas 50 e 51 se mostra ultrapassada, pois

“(...) com as alterações sofridas na Lei 12.409/11 em razão da publicação da Lei 13.000/14, o risco de prejuízo ao FCVS mediante esgotamento do FESA passou a ser presumido, conforme dispõe seu art. 1o -A”
. (id 47059452 - p. 3)

Requer o provimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020